Tribunal: TJBA
Processo: 8068098-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068098-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS INDEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ - EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS - JUÍZO NÃO GARANTIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2. Dispõe o art. 919 do NCPC que, excepcionalmente, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados a probabilidade do direito, o perigo na demora e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.

3.
In casu
, não restou satisfeito o requisito cumulativo da probabilidade do direito, posto que a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrig
ados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas, a despeito de ainda não ter sido submetida a Assembleia Geral de Credores, somente será oponível em caso de aprovação expressa pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à Assembleia Geral de Credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra, hipótese verificada no particular, ante a objeção do agravado. Precedentes qualificados.

4. Ainda, forçoso reconhecer que inexiste perigo de dano que satisfaça o segundo requisito legislativo; seja pela completa ausência de prova de que eventuais bens expropriados causarão danos irrecuperáveis à agravante; seja em razão de que a execução, legítima, decorre das obrigações assumidas ao se apresentar como garantidor daquelas avençadas pela devedora principal.

5. Por último, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende da garantia do juízo, de modo que, não tendo a exigência legislativa sido satisfeita, resta impossibilitado o deferimento do pedido.

6. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068098-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .